Tribunal: TJES
Processo: 5011081-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011081-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MARIA CRISTINA ALVES SANTOS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011081-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO
: MARIA CRISTINA ALVES SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. VALOR, PERIODICIDADE E AUSÊNCIA DE TETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à instituição financeira que se abstenha de realizar descontos em benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), notadamente o periculum in mora diante da alegada demora no ajuizamento da ação; e (ii) analisar a proporcionalidade e a razoabilidade das astreintes fixadas (valor, periodicidade diária e ausência de teto limitador).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presentes os requisitos da tutela de urgência (CPC, art. 300). A probabilidade do direito (fumus boni iuris) decorre da negativa de contratação pela consumidora e da ausência de provas, em sede recursal, da regularidade do negócio pela instituição financeira (Súmula 479/STJ).

4. O perigo de dano (periculum in mora) é evidente e contínuo, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), não sendo afastado pela alegada demora no ajuizamento da ação.

5. O valor de R$ 500,00 diários fixado como astreintes é proporcional ao porte econômico do ofensor e adequado à natureza coercitiva da medida, visando proteger bem jurídico relevante (verba alimentar). A comparação com o valor da parcela não é critério adequado para aferir a razoabilidade da coerção.

6. A ausência de teto (limite) para as astreintes não gera nulidade, pois a multa é fixada sob a cláusula rebus sic stantibus e não faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo pelo juízo, inclusive de ofício, caso se mostre excessiva (CPC, art. 537).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 537; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07/04/2021; TJ-ES, AI 5011562-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, p. 19/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011081-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO
: MARIA CRISTINA ALVES SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o Agravante busca a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da Agravada, determinando a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida liminar (CPC, art. 300) e, subsidiariamente, à proporcionalidade e adequação das astreintes fixadas.

Quanto à
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
), esta milita, em sede de cognição sumária, em favor da Agravada, que nega veementemente a contratação que deu origem aos descontos.

Nesse contexto, tratando-se de relação de consumo, incide o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de seus serviços.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificando a matéria, consolidou o entendimento de que eventos como o narrado configuram fortuito interno, incapaz de elidir a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. Tal orientação encontra-se cristalizada na
Súmula 479/STJ
:

[Súmula 479/STJ]
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Diante desse cenário e da hipossuficiência informacional da consumidora, cabe à instituição financeira (ora Agravante) o ônus de demonstrar a regularidade da contratação. Todavia, neste instrumento recursal, não foi apresentado qualquer documento (contrato, comprovante de TED, ou autenticação biométrica/digital) que comprovasse a celebração do negócio jurídico, o que reforça a probabilidade do direito alegado.

Ademais, a alegação de que a Agravada não teria devolvido o valor (R$ 790,60) não pode obstar a suspensão dos descontos, pois tal análise demanda dilação probatória e confunde-se com o próprio mérito da ação originária.

Quanto ao perigo de dano (
periculum in mora
), este é evidente e contínuo, uma vez que os descontos, ainda que de valor singelo (R$ 19,95), incidem diretamente sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), comprometendo a subsistência da Agravada.

Ademais, a demora da consumidora em perceber a suposta fraude e ajuizar a ação não justifica a manutenção do desconto por tempo indeterminado. Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS - PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Incumbe ao banco o ônus da prova da existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo. 2 . Diferentemente do que entendeu o magistrado, verifica-se que restou demonstrado o periculum in mora, tendo em vista que desde o ano de 2017 vem sendo descontado da pensão da agravante valor proveniente de empréstimo consignado aparentemente não contratado, o que,
apesar da demora da agravante em descobrir a suposta fraude, não justifica a manutenção do desconto por tempo indeterminado, ainda mais se se levar em consideração se trata de uma pessoa idosa, maiores vítimas de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados. 3. O perigo da demora é mais grave para a consumidora recorrente do que para o banco recorrido, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011562-19.2023.8 .08.0000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, p. 19/04/2024)

Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC.

Subsidiariamente, o Agravante insurge-se contra as astreintes, questionando seu valor, a periodicidade, a ausência de teto e o prazo para cumprimento.

Cumpre rememorar que a multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva, e não indenizatória, devendo ser fixada em montante suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial, conforme art. 537 do CPC.

No caso, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários não se mostra desproporcional quando analisado em oposição ao grande porte econômico do Agravante, sendo necessário para assegurar a efetividade da medida. A comparação com o valor da parcela (R$ 19,95) não é o critério adequado para aferir a razoabilidade da coerção.

Quanto aos argumentos de periodicidade (diária vs. por evento) e ausência de teto, cumpre registrar que a multa possui caráter eminentemente coercitivo, visando garantir a efetividade da medida. Decerto, a fixação diária no patamar estabelecido mostra-se adequada a compelir o Agravante ao cumprimento imediato da ordem que visa proteger verba alimentar.

Pontuo que a eventual desproporcionalidade futura da multa, caso o descumprimento se prolongue, não invalida a decisão neste momento, tendo em vista que o valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
e não faz coisa julgada material.

Assim, caso o montante se revele exorbitante, poderá ser oportunamente modificado ou revisto pelo magistrado a qualquer tempo, inclusive de ofício, não havendo irregularidade na decisão agravada por não fixar um teto.

Esse também é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. MODIFICAÇÃO EM QUALQUER FASE DO FEITO . POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NOS EARESP 650 .536/RJ. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CABIMENTO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS . PROVIMENTO NEGADO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento dos EAREsp 650.536/RJ, de que
"o valor das astreintes, previstas no citado art . 461 do Código de Processo Civil revogado (correspondente ao art. 536 do Código vigente), é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada
. Considera-se que a multa não tem uma finalidade em si mesma e, assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo"(EAREsp 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021 .) 2. Caberá às instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório, adequarem o quantum devido para que se torne efetivo o cumprimento da determinação judicial.3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1597867 RJ 2019/0299921-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

Destarte, a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência não merece reparos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

VOTO

(Divergir)

Após ler atentamente o judicioso voto condutor e analisar detidamente os autos, concluo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator pelo provimento
parcial
do recurso no tocante à
manutenção da peridiocidade da astreinte e o teto da multa
.

Isso porque,
a questão objeto da tutela provisória de urgência, que levou ao arbitramento de multa diária por descumprimento, refere-se a determinação de cessação de descontos indevidos realizados pelo agravante em benefício previdenciário da agravada.

Diante disso, a multa
se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória concedida, observando-se o caráter coercitivo da medida judicial imposta, sendo
os descontos realizados mês a mês na conta bancária da agravada, apenas é possível verificar o descumprimento da determinação judicial nos próximos pagamentos dos proventos da recorrida.

Portanto, de fato, não se mostra razoável a cominação de multa diária, haja vista que a periodicidade arbitrada pela origem não é compatível com o objeto da determinação exarada, excedendo a finalidade da cominação, de modo que deve ser limitada à incidência mensal (em cada novo desconto).

Nesse mesmo sentido já tem se manifestado este Eg. Tribunal:

[...] 6.

Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
“Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
.” (Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007031-55.2021.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022).

Diante do exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para dar provimento parcial ao recurso tão somente para delimitar a periodicidade
das
astreintes
fixadas para mensal, incidindo a cada novo desconto até o montante correspondente ao valor total do contrato objeto da ação.

É como voto.